Tribunal: TJDFT
Processo: 0718243-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0718243-13.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MONTEIRO &amp; MIRANDELA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, JOAO CARLOS MONTEIRO DE CARVALHO, MARIA JOSE FRAGUAS MONTEIRO DE CARVALHO DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se acerca do agravo interno (id 36962943). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR